Tribunal: TJMT
Processo: 1015154-76.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015154-76.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ARLINDO RATTO JUNIOR - CPF: 551.863.781-00 (EMBARGANTE), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), LUZIA FELIX GONCALVES - CPF: 113.376.132-15 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ALEXANDRE FELIX GONCALVES - CPF: 017.480.271-40 (ADVOGADO), WALTER GONCALVES DA SILVA - CPF: 227.106.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESTÁGIO PROBATÓRIO – SERVIDOR EXONERADO – PROCESSO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA
– CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Alegação de omissão, erro material e erro de premissa que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3. Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias.
Ratio decidendi
que expressa os elementos conducentes ao pronunciamento jurisdicional.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
ARLINDO RATTO JÚNIOR,
em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, para manter a sentença que
julgou improcedentes os pedidos aduzidos na
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração ao Cargo Público c/c Cobrança de Verbas c/c Indenização por Danos Morais.

Em suas razões, em linhas gerais, defende que o acórdão é omisso, eis que não discute o mérito administrativo, mas sim os vícios de formação (motivo e motivação).

Ainda, sustenta a ocorrência de erro de premissa consubstanciado no julgamento fora dos limites da demanda, ao fundamento de que mencionou a ação penal e seu resultado somente para afastar a tese de prescrição quanto ao pleito de reintegração do cargo e que a independência de instâncias jamais foi veiculada como tese defensiva.

Assevera que há erro material na condenação em honorários advocatícios por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Requer sejam acolhidos os embargos para que seja dado provimento ao recurso, com suprimento da omissão e correção dos erros materiais.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento, consoante id. 146292238.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso oposto.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESTÁGIO PROBATÓRIO – SERVIDOR EXONERADO – PROCESSO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito das decisões tomadas pela Administração Pública devendo apenas avaliar a regularidade dos procedimentos e a legalidade da pena imposta. Não verificada qualquer ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo que culminou com a exoneração do servidor, deve ser mantida a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

2.

Recurso não provido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Pois bem.

O ponto de insurgência se atém à alegação de que
o acórdão é omisso, eis que não discute o mérito administrativo, mas sim os vícios de formação (motivo e motivação) (i); ocorrência de erro de premissa consubstanciado no julgamento fora dos limites da demanda, ao fundamento de que mencionou a ação penal e seu resultado somente para afastar a tese de prescrição quanto ao pleito de reintegração do cargo e que a independência de instâncias jamais foi veiculada como tese defensiva (ii); e erro material na condenação em honorários advocatícios por ser beneficiário da gratuidade da justiça (iii).

No que tange ao ponto de que discute os vícios de formação (motivo e motivação) e de que há erro de premissa ao considerar que sua tese está pautada na absolvição da demanda judicial/ação penal, imperioso salientar que
ratio decidendi
está expressa no voto no acórdão:

“As Cortes Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que as esferas penal e administrativa são independentes, excepcionando-se a regra somente quando reconhecida, naquela, a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria, caso em que tal conclusão repercutirá nesta.

Logo, se a absolvição na seara criminal se deu por falta de provas, sua ocorrência não tem o condão de afastar a responsabilidade administrativa, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, PENAL E CIVIL. I - Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à independência entre as instâncias administrativa, penal e civil, pacificando também orientação no sentido de excepcionar a referida regra somente nos casos em que reconhecida, na sentença penal, a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria. II -
Quanto à absolvição criminal por insuficiência de provas, entende este Superior Tribunal de Justiça que a sua ocorrência não afasta a responsabilidade administrativa nas hipóteses em que decorra da falta de provas nos autos
. III - Agravo Regimental improvido. (AgRg no RMS 24.582/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 20/08/2015) (destaquei)

Assentada tal premissa, é ressabido que não cabe ao Poder Judiciário intervir nas decisões tomadas pela Administração Pública. Apenas, cabe-lhe avaliar e julgar a legalidade dos procedimentos, o que,
in casu,
de acordo com os elementos constantes dos autos, foi devidamente cumprido, pois oportunizados à acusada a ampla defesa e o contraditório, inclusive mediante defesa técnica,
tanto que nenhum vício procedimental ou prejuízo à sua defesa durante sua tramitação foi alegado pela Requerente em sua exordial.

Aliás,
a questão já havia sido analisada por este Sodalício quando do julgamento do Mandado de Segurança n. 18466/2005
, em aresto que assim restou ementado (Id. 91100089, p. 1):

“MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – ESTÁGIO PROBATÓRIO – SERVIDOR EXONERADO – PROCESSO REGULAR – OBSERVÂNCIA DO DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – ORDEM DENEGADA. O servidor submetido ao estágio probatório, desde que observados no processo administrativo os princípios do contraditório e da ampla defesa, pode ser exonerado pela Administração Pública, ao concluir que não preenche os requisitos legais para o exercício da função policial”.

Nesse contexto, as alegações apresentadas pelo Recorrente para a anulação de sua exoneração,
consubstanciadas na ausência de provas de sua participação no ilícito (tortura),
em nada lhe socorre, uma vez que visam a reanálise das provas e a justiça da decisão, ou seja, do próprio mérito administrativo, o que é vedado pelo Poder Judiciário”.
(destaques acrescidos)

Ad argumentandum tantum,

em que pese insista na questão quanto à ausência de motivo e motivação, o que atrairia vício na formação, o certo é que a alegação é consubstanciada nas provas constantes do processo administrativo, e, consoante pontuado, são o próprio mérito administrativo, portanto, não há que se falar em análise em apartado.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão, contradição e obscuridade – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Da mesma sorte, afasta-se a invocação de contradição externa em comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em re19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Demais disso, não vinga a pretensão de afastamento dos honorários advocatícios que, aliás, não foram fixados, e sim majorados, a teor do artigo 85, § 11, do CPC.

Denota-se que a gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (CPC, art. 98, §2º), e tão somente suspende a exigibilidade, a teor do artigo 98, § 3º, do CPC, o que foi pontuado no acórdão.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022